Tribunal: TJMT
Processo: 1011187-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1011187-68.2024.8.11.0000
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM HABEAS CORPUS. ARGUIDA NULIDADE DO JULGAMENTO. WRIT NÃO JULGADO APÓS A PRIMEIRA SESSÃO EM QUE DECORREU O PRAZO DE VISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVENTADA OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 106, I, DO RITJMT E SÚMULA 431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. PRETENDIDA INOVAÇÃO RECURSAL E MERO INCONFORMISMO. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
01. O não julgamento do habeas corpus após a primeira sessão em que decorreu o prazo de vistas do Ministério Público não implica em nulidade, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois o causídico não pugnou, tempestivamente, pela intimação para efeito de realizar sustentação oral, de modo que não se observa qualquer prejuízo ao embargante.
02. Necessário desprover os embargos de declaração quando inexistem os alegados vícios de omissão e erro material no decisium impugnado, de forma que são visíveis a inovação recursal e o inconformismo com a conclusão exposta fundamentadamente, pretensões as quais não se prestam os aclaratórios.
03. Embargos não acolhidos, em consonância com as contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011187-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ODAIR PRADO FERREIRA - CPF: 050.922.711-24 (INTERESSADO), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
HABEAS CORPUS
. ARGUIDA NULIDADE DO JULGAMENTO.
WRIT
NÃO JULGADO APÓS A PRIMEIRA SESSÃO EM QUE DECORREU O PRAZO DE VISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVENTADA OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 106, I, DO RITJMT E SÚMULA 431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. PRETENDIDA INOVAÇÃO RECURSAL E MERO INCONFORMISMO. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, EM CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

01. O não julgamento do
habeas corpus
após a primeira sessão em que decorreu o prazo de vistas do Ministério Público não implica em nulidade, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois o causídico não pugnou, tempestivamente, pela intimação para efeito de realizar sustentação oral, de modo que não se observa qualquer prejuízo ao embargante.

02. Necessário desprover os embargos de declaração quando inexistem os alegados vícios de omissão e erro material no
decisium
impugnado, de forma que são visíveis a inovação recursal e o inconformismo com a conclusão exposta fundamentadamente, pretensões as quais não se prestam os aclaratórios.

03. Embargos não acolhidos, em consonância com as contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Odair Prado Ferreira
contra o acórdão prolatado na data de 04/06/2024, por esta Quarta Câmara Criminal, nos autos do
habeas corpus
n. 1011187-68.2024.8.11.0000, para que seja sanada a suposta nulidade existente no julgamento.

Em síntese, o embargante sustenta que a decisão embargada é nula, pois “
não ocorrendo a inclusão em pauta na primeira sessão após o decurso do prazo de vista do Ministério Público, a intimação do advogado/impetrante se torna imprescindível
”, de modo que “
resta configurada a ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, eis que retirou do impetrante/advogado o direito em solicitar o julgamento presencial e consequente sustentação oral
” (id. 217974694).

Ainda, alega a presença de omissão e erro material por premissa equivocada, uma vez que, “
não encontrado, deveria o paciente ter sido NOTIFICADO via edital, porém, no caso concreto, como destacado no r. acordão, o paciente apenas foi CITADO via edital, e não NOTIFICADO via edital para tomar conhecimento da denúncia e apresentar a DEFESA PRÉVIA, fato que retirou do paciente o direito de escolher o seu próprio defensor para apresentar respectiva defesa, bem como, de indicar testemunhas para a audiência
”.

Requer, por conseguinte, a realização de novo julgamento, mediante a intimação da defesa, conferindo-lhe o direito de solicitar sustentação oral.

Ademais, pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo, desde a notificação, a fim de que seja reaberto o prazo para a defesa prévia e, consequentemente, revogada a prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou as contrarrazões aos embargos de declaração,
oportunidade em que foi requerido o não acolhimento da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, o não conhecimento dos embargos
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Preliminarmente, o embargante postula o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido nos autos do habeas corpus n. 1011187-68.2024.8.11.0000, porquanto presente ação mandamental não foi julgada na primeira sessão após decorrido o prazo de vista do Ministério Público, de modo que seria necessária a intimação do embargante acerca da inclusão em pauta, a fim de oportunizar o direito de sustentação oral.

Entretanto, não se observa a aventada nulidade do julgamento.

Em que pese o artigo 128, II, “c”, do Regimento Interno deste Sodalício, dispor que o
habeas corpus
será julgado na primeira sessão, decorrido o prazo de vista do Ministério Público, para que a aventada nulidade seja acolhida, é necessário que seja demonstrado o inequívoco prejuízo em face do causídico, a esclarecer que o não julgamento da ação no referido momento impediu o exercício de seu direito de “
solicitar o julgamento presencial e consequente sustentação oral
”, como destaca o embargante.

Assim, não obstante o artigo 93, § 13, do RITJMT, permitir que o advogado realize sustentação oral em
habeas corpus
, é pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que o pedido deverá ser feito em momento oportuno, pois o
writ
, em regra, deve ser submetido a julgamento independentemente de publicação da pauta no Diário de Justiça, conforme dispõem o Regimento Interno em seu artigo 106, I, e a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal.

Ou seja, quando o advogado postula a sustentação oral no momento da impetração, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça posiciona-se pela mitigação do regramento exposto, determinando a sua intimação acerca da sessão de julgamento a ser realizada.

No caso concreto, porém, tal conduta não foi adotada pelo embargante, o que permite dispensar a sua intimação da data da sessão de julgamento, sem qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Desta maneira, não há razões para acolher a preliminar de nulidade do julgamento do
habeas corpus
, pois não houve o tempestivo pedido de sustentação oral.

Por outro lado, no que tange à alegação de omissão e erro material por premissa equivocada, uma vez que o paciente deveria ter sido notificado por edital para apresentar defesa prévia, destaca-se que tal argumento não foi deduzido na petição inicial do
habeas corpus
, o que revela inadmissível inovação recursal em sede de embargos de declaração e representa o mero inconformismo com a conclusão do acórdão, que se encontra devidamente fundamentado.

Em síntese, os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que impede a apresentação de tese que não foi suscitada anteriormente, conforme ocorreu no caso concreto (AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Posto isso,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento
, em consonância com as contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024